Tribunal: STF
Processo: HC 256810
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 907.149/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o Juízo da Execução procedeu à retificação do cálculo da pena para fins de progressão de regime prisional do paciente, atualmente cumprindo pena de 30 anos de reclusão, em decorrência de condenação por latrocínio. 



    Alegando a preclusão do direito à revisão dos cálculos de pena anteriormente homologados, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a retificação de ofício pelo Juiz da Execução do incorreto atestado de pena não encontra óbice nos institutos da preclusão e da coisa julgada, por não importar em alteração no título executório a ser cumprido pelo Sentenciado, não configurando, portanto, em reformatio in pejus." (AgRg no HC n. 738.234/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). 



    2. Os cálculos da execução da pena estão sujeitos a fatos posteriores, como unificação de penas, remição, indulto, falta grave, ou retificação dos percentuais para fins de progressão de regime - como ocorreu in casu -, dentre outros. Assim, não há falar em agravamento da situação ao executado, nem violação do princípio non reformatio in pejus, uma vez que o título executivo judicial se manteve íntegro. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para extirpar-se dos autos da execução o novo cálculo editado, mantendo-se o cálculo da pena primevo, com a consequente declaração da progressão ao regime intermediário, eis que o Paciente demonstradamente preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão da pena, nos moldes do art. 112 da Lei de Execução Penal”. 



    É o relatório. Decido.



    O processo de individualização da pena possui três etapas distintas: a legislativa (em que a norma jurídica incriminadora fixa as sanções mínima e máxima para dado tipo penal), a judiciária de conhecimento (em que o julgador da causa define a reprimenda cabível para o caso concreto) e a judiciária de execução (em que o magistrado responsável pela condução da execução penal do réu acompanha a sua evolução e concede eventuais benefícios). 



    Nos termos do art. 66, VI, da Lei de Execução Penal, compete ao Juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena. Eis a redação do dispositivo: 



    “Art. 66. Compete ao Juiz da execução: 



    [...]



    VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança”;



    Assim, a legislação de regência atribui ao magistrado da execução a responsabilidade de adotar medidas, tanto administrativas quanto jurisdicionais, visando assegurar a legalidade da execução penal. Dentre essas atribuições, incluiu-se o acompanhamento e a verificação dos cálculos de pena. 



    No caso em questão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apresentou os seguintes fundamentos para indeferir o pedido de progressão de regime prisional: 



    “[...] ainda que sobre cálculos já homologados, como no caso, deve ele [Juízo da Execução] atuar, de ofício, a fim de corrigir o erro, aplicando as normas penais de acordo com a necessidade que o caso concreto impõe. E, na situação presente, restou evidente que o lapso de 1/6 (um sexto) de cumprimento de pena para obtenção da progressão ao regime semiaberto, constante do primeiro cálculo, apresentava-se em desacordo com a legislação, pois o agravante foi condenado pelo delito de latrocínio, sendo considerado reincidente simples, o que deveria fazer incidir o lapso de 50% do cumprimento da pena para obtenção da progressão, nos termos da Lei 13.964/19”. 



    Realmente, nos termos do art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal, a progressão de regime, nos casos de crime hediondo com resultado morte (como o latrocínio), exige o cumprimento de 50% da pena. Assim, o percentual de 1/6 adotado no cálculo inicialmente homologado configura claro erro material, o qual pode e deve ser corrigido pelo Juízo da Execução, até porque a correção constante na guia de execução em momento algum entrou em conflito com o disposto na sentença penal condenatória transitada em julgado. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE em caso análogo, “diante de situação na qual houve mera correção de cálculo, mercê de erro material, sem ‘alteração da reprimenda imposta pelo título executivo’, não se identifica situação capaz de agravar o quantum final de pena fixado ou prejudicar a situação jurídica do réu, de modo que não há falar em reformatio in pejus” (HC 249939 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/2/2025). No mesmo sentido: HC 236913, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 6/2/2024; HC 203324, Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/10/2021; RHC 180902, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/7/2021; RHC 174.678, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/12/2019. 



    Dessa forma, não merece reparo a conclusão implementada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim concluiu: 



    Vale acrescentar que, ao examinar caso assemelhado, acolhi entendimento predominante nesta Corte no sentido de que "não há como se desconsiderar que os cálculos, na execução criminal, por força do princípio da individualização da pena, estão sujeitos à cláusula rebus sic stantibus. Com efeito, a conclusão de que a decisão que homologa cálculo de penas não faz coisa julgada decorre do fato de que, ao longo da execução, podem sobrevir inúmeros fatos e fatores que influenciam tanto no quantitativo da pena (tais como, remição, unificação de penas, perda de dias remidos, indulto, comutação de pena etc.) quanto na concessão de benefícios (ex.: uma benesse indeferida em razão de má conduta carcerária pode ser revista no caso de haver absolvição da falta praticada, ocorrendo o mesmo em situação inversa). Outrossim, a constatação de erro material no cálculo da pena pode ensejar sua retificação de ofício, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou em preclusão pro judicato" (AgRg nos EDcl no HC n. 668.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021, grifou-se). 



    Ademais, os cálculos da execução da pena estão sujeitos a fatos posteriores, como unificação de penas, remição, indulto, falta grave, ou retificação dos percentuais para fins de progressão de regime - como ocorreu in casu -, dentre outros, assim, não há que se falar em agravamento da situação ao executado, nem violação do princípio non reformatio in pejus, uma vez que o título executivo judicial se manteve íntegro. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente